Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO DE ICMS. RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA FASE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE NA JURISDIÇÃO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. INCIDÊNCIA DO ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de sonegação fiscal, previsto no art. 1o, incisos II e V, c/c o art. 12, inciso I, ambos da Lei n. 8.137/1990, e art. 71 do Código Penal, em razão da omissão de receita e da não emissão de notas fiscais, com supressão de ICMS devido ao Distrito Federal, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, totalizando débito tributário superior a R$ 10 milhões. A Defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, nulidade da fase administrativa, inépcia da denúncia, afastamento da causa de aumento do art. 12, I, da Lei no 8.137/1990 e readequação da dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a preliminar de nulidade da citação por edital na fase administrativa e alegação de erro na incidência tributária; (ii) examinar a alegada inépcia da denúncia; (iii) verificar se a conduta do réu é típica, diante da suposta ausência de dolo; (iv) aferir a correção da aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/90; e (v) reavaliar a dosimetria da pena aplicada, incluindo regime de cumprimento e substituição da pena.
III. Razões de decidir
3. A jurisdição penal não possui competência para declarar nulidade de lançamento tributário já definitivamente constituído, tampouco para revisar a legalidade do procedimento administrativo-fiscal, ainda que tenha havido citação por edital. A constituição regular do crédito tributário é condição objetiva para a ação penal, nos termos da Súmula Vinculante n. 24 do STF.
4. A denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo com clareza os fatos, a conduta típica e o vínculo do acusado com a empresa, não havendo prejuízo ao contraditório. Ademais, a superveniência de sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia.
5. O réu, na condição de empresário individual, detinha o dever de assegurar a regularidade contábil e fiscal da empresa. Ainda que alegue ter confiado a escrituração ao contador, a prova colhida evidencia que as obrigações acessórias não foram cumpridas e que o acusado mantinha controle direto sobre a gestão da empresa. A omissão de receita e a ausência de emissão de notas fiscais comprovam o dolo genérico, suficiente para a configuração do crime do art. 1o da Lei n. 8.137/1990.
6. dolo genérico é suficiente para a configuração do crime de sonegação fiscal previsto no art. 1o da Lei no 8.137/1990, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento técnico por parte do réu.
7. A causa de aumento prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/90, relativa ao grave dano à coletividade, é aplicável quando o valor do tributo suprimido ultrapassa o patamar de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme interpretação jurisprudencial e normativas distritais. No caso, o débito atualizado ultrapassou R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), evidenciando o expressivo prejuízo ao erário.
8. A dosimetria que aplica corretamente a continuidade delitiva e a causa de aumento legal, fixando pena acima de 4 anos, afasta a possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos e autoriza o regime semiaberto.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.